Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738220-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE IMPEDIR O ACIONAMENTO DO SEGURO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. A parte autora, ora agravante, busca medida liminar para impedir o acionamento do seguro decorrente do Termo de Contrato n. 51/2017, que tem como objeto a construção da Feira Popular Permanente do Riacho Fundo II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo administrativo instaurado para apurar as pendências de responsabilidade da parte contratada (agravante) foi instruído com documentos que indicam o descumprimento contratual e a necessidade de reparar as irregularidades mencionadas pela fiscalização da construção da Feira Popular Permanente do Riacho Fundo II. Houve a descrição do local e dos procedimentos necessários, bem como a indicação das disposições contratuais ou legais supostamente infringidas e as sanções cabíveis, com base na legislação de regência. 4. O argumento de que a formalização do sinistro e a execução da caução do seguro contratual deveriam aguardar a conclusão do processo administrativo não se sustenta, pois a própria Administração Pública reconheceu a necessidade de decisão definitiva como condição para o registro de reclamação de sinistro. 5. Diante da ausência de prova hábil para demonstrar que a contratada teria cumprido todas as exigências contratuais e da inexistência de elemento capaz de afastar, de plano, sua responsabilidade pelo reparo das pendências identificadas pela parte contratante, deve prevalecer, neste momento do processo, a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 6. Além da falta de probabilidade do direito, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da tutela antecipada. Ante as possíveis irregularidades constatadas na construção da Feira Popular, o risco de prejuízo recai, na verdade, sobre a parte agravada, os feirantes e os clientes que frequentam o local. 7. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil, bem como ao Decreto no 20.910/32, defendendo o reconhecimento da prescrição da pretensão para pleitear em juízo o recebimento do reajuste dos referidos valores, uma vez passados os 5 (cinco) anos estipulados em lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 189 do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto maferimento ao Decreto no 20.910/32. Isso porque “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003